Tribunal: TJMT
Processo: 1001587-64.2024.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001587-64.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIELE NEVES RODRIGUES - CNPJ: 29.453.369/0001-31 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No. 1001587-64.2024.8.11.0051

APELANTE:

GABRIELE NEVES RODRIGUES

APELADO: BANCO GM S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – IMPROCEDÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –– PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A ALIENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO DECRETO-LEI No 911/69 – CUMPRIMENTO EVIDENCIADO AINDA NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INADIMPLENCIA EVIDENCIADA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA SOMADA AOS ENCARGOS INCEDENTES – PREÇO TABELA FIPE – MERA ESTIMATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos próprios autos da Ação de Busca e Apreensão o próprio banco, ora apelado, informou ter vendido o veículo em leilão e, na contestação destes autos, trouxe o comprovante da venda, apresentando seu cálculo, que melhor se coaduna com a legislação especifica ao caso.

2. Mostra-se inconteste a necessidade do pagamento integral da dívida, consoante valor da causa apresentado na Ação de Busca e Apreensão, consoante pacificado pelo STJ
sob o rito do artigo 543-C do CPC/73, de que "
o texto atual do art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de clareza solar no tocante à necessidade de quitação de todo o débito, inclusive as prestações vincendas
"
(STJ – 2a Turma – REsp. 1418593/MS – Relator: Min. Luiz Felipe Salomão – j. em 14/05/2014).

3. Não há como impor que o valor mínimo de venda seja aquele utilizado pela Tabela Fipe, por se tratar de estimativa abstrata, sem levar em consideração as características individuais de desvalorização do bem.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GABRIELE NEVES RODRIGUES
contra sentença proferida na
Ação de Exigir Contas no 1001587-64.2024.8.11.0051 - 1a Vara de Campo Verde -
ajuizada em face de
BANCO GM S/A
, que julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, sendo suspensa a sua exigibilidade dada a gratuidade concedida.

Em síntese, sustenta a apelante que financiou o veículo ONIX SED. Plus PREM. 1.0 12V TB Flex Aut, e ficou inadimplente a partir da 19o parcela em 23/07/2022, quando a posse foi consolidada pelo

apelado em 07/02/2023, ficando as parcelas em atraso entre julho de 2022 e fevereiro de 2023, que se equivalem a 7 parcelas em atraso, com juros e correção, totalizando o montante de R$16.256,30 (dezesseis mil duzentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos) em 25/10/2024.

Destaca ainda, que o apelado retomou a posse do bem em 07/02/2023 e o leiloou em 23/02/2023, ou seja, as parcelas de 23/02/2023 no 26 em diante até a no 60o deveriam ser liquidadas de forma que conforme houve a venda e consolidação da posse em 07/02/2023, seria uma antecipação do contrato de alienação e sua quitação, onde se desconta os juros das parcelas futuras.

Afirma que, quando proposta a demanda, a apelante apontou como valor da causa: R$58.936,07 (cinquenta e oito mil novecentos e trinta e seis reais e sete centavos) e, no cálculo realizado informou o saldo devedor de R$ 73.020,36 (setenta e três mil e vinte reais e trinta e seis centavos), ou seja,

resta claro que a prestação de contas não foi adequada, devendo ser reformada a sentença para que seja determinado a prestação de contas da forma correta.

Sustenta que o não reconhecimento do preço da tabela FIPE (R$94.173,00) para fins de cálculo de prestação de contas, ensejou uma super desvalorização do bem móvel, uma vez o apelado alienou o veículo pelo valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), ou seja, houve uma desvalorização descabida de cerca de 46,89%.

Sob tais argumentos, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que: i) seja aplicado o valor do veículo consoante a tabela FIPE; ii) seja reconhecido o saldo a ser restituído pelo apelado ao apelante de R$28.815,36 (vinte e oito mil oitocentos e quinze reais e trinta e seis centavos), conforme cálculos acima apresentados; iii) caso não seja o entendimento de aplicação da tabela FIPE em 100% que aplique desvalorização de 10% sobre a FIPE da época, e seja determinado a liquidação em segunda fase; iv) a inversão do ônus sucumbencial e custas processuais.

Sem contrarrazões (ID. 260015273).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Exigir Contas
ajuizada pela
GABRIELE NEVES RODRIGUES,
devedora fiduciante em contrato de alienação fiduciária firmado com o requerido, ora apelado
BANCO GM S/A,
em razão da venda extrajudicial do bem objeto do contrato, vejamos trecho da inicial:

“Excelência cabe mencionar que este processo é oriundo dos autos no 1004713-93.2022.8.11.0051.

Como podemos verificar Excelência, a demanda de busca e apreensão foi julgada procedente com seu trânsito em julgado em 17/04/2024.

O objeto da busca e apreensão menciona versa sobre o seguinte veículo:

Ocorre que mesmo após o trânsito em julgado a requerida não cumpriu com sua obrigação de prestação de contas da venda do veículo.

Percebe-se que o veículo se encontra com a posse e propriedade consolidada ao banco Réu a 1 ano, sem que o Autor tenha informações sobre a venda do bem e a quitação do débito. Ou que ao menos tivesse sido indicado qual valor de venda foi realizado, do veículo, se foi em conformidade da FIPE da época ou outro valor. Neste sentido, o Autor vem a juízo requerer a prestação de contas em face da instituição Requerida para que se verifique o valor recebido com a venda do veículo, bem como a aplicação do valor no pagamento da dívida, e eventual saldo remanescente, conforme determina a legislação apresentada a seguir.”

Pois bem.

Consoante cediço, em se tratando de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, o adquirente aliena o bem adquirido para quem lhe financia o pagamento do preço, ficando este com a propriedade resolúvel. Uma vez verificado o pagamento total do financiamento, a propriedade da financeira é extinta, adquirindo o comprador/alienante o pleno domínio do bem.

In casu
, a controvérsia cinge-se quanto ao cabimento da prestação de contas relacionada à venda extrajudicial de veículo automotor, apreendido judicialmente na Ação de Busca e Apreensão - no 1004713-93.2022.8.11.0051, à luz do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, objeto de contrato de alienação fiduciária.

É cediço que, nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, o valor obtido com a alienação é utilizado para saldar o crédito, devendo ser entregue ao devedor fiduciante, em caso de eventual saldo remanescente, após a devida prestação de contas.

Esse procedimento é previsto no art. 2o do Decreto-Lei no
911
/69, o qual transcrevo,
in verbis
:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo
APLICAR O PREÇO DA VENDA
no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado,
se houver,
com a devida prestação de contas
.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Assim, conforme estipulado pelo supracitado artigo, uma vez realizada a venda do automóvel pelo credor fiduciário, este deve prestar contas da venda ao devedor fiduciante.

In casu,
consoante se verifica, a autora celebrou com a instituição financeira apelada a Cédula de Crédito Com Garantia de Alienação Fiduciária no G21 6616637, tento por objeto o veículo supracitado
,
para o pagamento de
60 parcelas mensais
e consecutivas de R$ 1.738,58, vencendo-se a última em 23/12/2025.

Entretanto, a apelante não cumpriu o avençado deixando de efetuar o pagamento das parcelas
a partir da 19a vencida em 23/07/2022
, o que acarretou o vencimento antecipado do seu débito, perfazendo em 20/12/2022 o montante de R$ 58.936,07.

Aliás, mostra-se inconteste a necessidade do pagamento integral da dívida, consoante valor da causa apresentado na Ação de Busca e Apreensão (inadimplência das parcelas no 19 a 60 = R$

58.936,07), consoante pacificado pelo STJ
sob o rito do artigo 543-C do CPC/73, de que "
o texto atual do art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de clareza solar no tocante à
necessidade de quitação de todo o débito, inclusive as prestações vincendas
",
cujo acórdão restou assim ementado:

“[...] Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”
(STJ – 2a Turma – REsp. 1418593/MS – Relator: Min. Luiz Felipe Salomão – j. em 14/05/2014).

Assim, interposta a Ação de Busca e Apreensão no

1004713-93.2022.8.11.0051, a liminar foi deferida e o veículo apreendido em 07/02/2023.

A sentença recorrida acertadamente destacou (ID.

260015268):

“Dito isso, nota-se que, de fato, na ação de busca e apreensão 1004713-93.2022.8.11.0051, mais precisamente no id. 115311472 daqueles autos, o
Requerido informou
"a realização da venda do veículo em leilão extrajudicial" e, na oportunidade, requereu "a apresentação do cálculo do saldo remanescente".

Assim, informou que, diante do saldo devedor de R$ 73.020,36, abateram-se a quantia de R$ 50.000,00, relacionada ao lance ofertado pelo arrematante naquela seara administrativa, e ao rebate, de R$ 12.137,64. À diferença, de R$ 10.882,72, o Requerido acresceu os impostos (R$ 3.110,25) e as despesas judiciais (R$ 579,32).

Ainda segundo o informado pelo Requerido nos aludidos autos da ação de busca e apreensão, o valor nominal sofreu majoração de R$ 8.440,69, em razão dos encargos moratórios, resultando em dívida remanescente de R$ 14.572,29.

Com as contas, veio o cálculo do remanescente (id. 115311474, p. 2, dos autos da busca e apreensão).

O cálculo do saldo remanescente e o da evolução das prestações foram, inclusive, apresentados nestes autos na contestação do Requerido (id. 160305389).

Em relação à discussão quanto ao mérito das contas apresentadas pelo Requerido, nota-se o claro equívoco cometido pela Requerida (id. 161535260, p. 4), que, a fim de calcular o remanescente da dívida, considerou o valor do veículo conforme a tabela FIPE, e não o preço efetivamente amealhado em leilão extrajudicial.

[...]

O critério a definir o abatimento que se faz da dívida não é, então, o valor do veículo, mas o preço que se conseguiu pela venda do bem.

Assim, é de rigor a rejeição integral da pretensão da Requerente, que, ao final, sem ter cumprido a obrigação de pagar pelo financiamento, viu-se corretamente desapossada do bem da garantia.”

Ou seja, nos próprios autos da Ação de Busca e Apreensão o próprio banco, ora apelado, informou ter vendido o veículo em leilão (ID. 115311472 daqueles autos) e, na contestação destes autos, trouxe o comprovante da venda (ID. 260015257), apresentando seu cálculo, que melhor se coaduna com a legislação especifica ao caso.

Venda Leilão:

Cálculo apresentado pelo apelado perfazendo um débito a ser pago pela apelante de R$ 23.159,13 (ID. 260015258):

Assim, o cálculo que apresentava o valor da dívida em R$

58.936,07 havia sido elaborado quando da interposição da ação de busca e apreensão (em dezembro 2022), o valor do saldo devedor apresentado em 19/02/2024 de R$ 73.020,36, supostamente será decorrente dos juros e mora ainda incidente sobre o saldo devedor, devendo-se apurar em liquidação de sentença.

Por fim, o texto de lei é claro em prever que, havendo a venda extrajudicial do bem, deve-se aplicar o preço da venda, não havendo que se falar em utilização do preço da Tabela Fipe.

Nesse sentido:

“ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO DO VRG. VENDA DO BEM. UTILIZAÇÃODA TABELA FIPE. IMPOSSIBILIDADE. VRG CONTRATADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Embora seja possível que a venda em leilão do veículo objeto de reintegração de posse não alcance o preço de mercado, não existe fundamento para atribuir à instituição financeira a responsabilidade por esse resultado. Somente existe razão para adotar o valor da Tabela Fipe como parâmetro nas hipóteses em que não ocorre a comprovação da venda do produto, o que não é o caso. 2. A correção monetária nada mais é do que representação do mesmo valor defasado pela inflação, como forma de manter o poder aquisitivo da moeda. Nada acrescenta ou tira, apenas mantém o poder de compra da moeda na data da contratação. Apartir dessa constatação, é evidente a necessidade de se corrigir o montante contratado a título de VRG, medida que impede o enriquecimento sem causa do demandante”.
(TJSP; Apelação 1002627-81.2017.8.26.0157; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 3a Vara; Data do Julgamento: 21/11/2018; Data de Registro: 21/11/2018.)

“APELAÇÃO CÍVEL - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE DO RECURSO- NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR FALTA DE IMPUGNAÇÃOESPECIFICA À SENTENÇA - CONTRATO DE CONSÓRCIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VENDA EXTRAJUDICIAL - SALDO REMANESCENTE EM FAVOR DO DEVEDOR FIDUCIANTE - NÃO COMPROVAÇÃO. - A motivação do recurso, com base no que efetivamente se decidiu no primeiro grau de jurisdição, trata-se de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, porquanto não se admite que se ataque uma decisão judicial - ato jurisdicional por excelência - sem que se apresente, para tanto, qualquer motivo. - Consolidada a posse do bem apreendido nas mãos do proprietário fiduciário, é permitida a alienação da coisa a terceiros, aplicando-se o valor apurado no pagamento do crédito. Na hipótese de o preço da venda não bastar para a quitação integral da dívida, prevê o § 5o, do art. 1o, do DecretoLei 911/69, que o credor-alienante poderá cobrar o saldo devedor remanescente. - Afigura-se possível a alienação do bem apreendido, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida, nos termos do art. 2o do Decreto-lei 911/69. - Verifica-se que as razões do apelante se baseiam tão somente nos valores que a tabela da FIPE indica, sem atentar para o fato de que, no caso concreto, o valor auferido pela venda pode ser diverso, uma vez o veículo pode se encontrar em circunstâncias de avarias tais que lhe diminuam o valor em relação ao apontado na dita tabela, que não passa de uma diretriz e se lastreia em um veículo hipotético, não lhe cabendo razão no que diz respeito à alegação da existência de saldo remanescente a seu favor. – A comprovação de que a venda não teria ocorrido com lisura e que o valor obtido com a venda seria vil incumbia ao apelante, uma vez que eventual saldo remanescente pleiteado constitui direito seu. Contudo, não desincumbiu o apelante desse ônus e, como se não bastasse, não se vislumbra qualquer irregularidade a ensejar invalidade da venda extrajudicial do veículo”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0114.04.046567-5/003, Relator(a): Des.(a) Elpídio Donizetti , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2012, publicação da súmula em 03/04/2012).

Assim, apresentados os cálculos já na ação de busca e apreensão no 1004713-93.2022.8.11.0051 e, apresentando novos esclarecimentos nestes autos, há que ser mantida a improcedência da demanda.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal,
sendo suspensa a sua exigibilidade dada a gratuidade concedida

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025